Tribunal: TRF3
Processo: 5167235-57.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
330/1327)

5167235-57.2020.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 05/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

Intimação via sistema DATA: 05/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5167235-57.2020.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: ANDRE LUIZ FONTOURA FONSECA JUNIOR

REPRESENTANTE: LILIAN PATRICIA SALES

ADVOGADO do(a) APELANTE: EMERSON MARCOS GONZALEZ - SP161896-N

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: LILIAN PATRICIA SALES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NICOLY KELLY PEREIRA FONSECA

ADVOGADO do(a) APELADO: EDSON PEDRO MARTINS - SP256192-N

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. HABILITAÇÃO TARDIA DE DEPENDENTE ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. EXISTÊNCIA DE BENEFICIÁRIO PREVIAMENTE HABILITADO. ART. 76 DA LEI 8.213/1991. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA DER, COM PRODUÇÃO A CONTAR DA HABILITAÇÃO. VEDAÇÃO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora para fixar os efeitos financeiros do auxílio-reclusão a partir da DER (20/10/2014), produzindo efeitos a contar da habilitação, nos termos do art. 76 da Lei 8.213/1991, afastando o pagamento de parcelas pretéritas anteriores ao requerimento administrativo, diante da existência de outra dependente previamente habilitada e em gozo do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se dependente absolutamente incapaz, habilitado tardiamente ao auxílio-reclusão, faz jus ao recebimento de parcelas desde a data da reclusão do segurado, mesmo quando já havia outro dependente previamente habilitado e percebendo o benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-reclusão observa, quanto ao termo inicial, as mesmas regras aplicáveis à pensão por morte, nos termos do art. 80 da Lei 8.213/1991 e do art. 116 do Decreto 3.048/1999.

Embora o art. 116, § 4o, do Decreto no 3.048/1999 estabeleça o termo inicial na data da reclusão somente se requerido o benefício de auxílio-reclusão em 30 dias, deve-se observar que os prazos decadenciais e prescricionais não correm contra pessoas absolutamente incapazes, nos termos do disposto nos arts. 198, I, e 208, ambos do Código Civil, c/c art. 79 da Lei no 8.213/1991.

O art. 76 da Lei 8.213/1991 estabelece que a habilitação posterior de dependente somente produz efeitos a contar da inscrição ou habilitação, não sendo a concessão do benefício protelada pela ausência de habilitação de outro possível dependente.

Não há que se falar em efeitos financeiros pretéritos, isto é, em pagamento de atrasados em favor do autor, durante o período em questão, posto que implicaria ônus à Autarquia previdenciária superior à integralidade do valor do benefício pleiteado, o que acarretaria injustificável prejuízo ao erário.

Não é cabível a condenação do INSS ao pagamento de efeitos financeiros pretéritos em período anterior ao requerimento administrativo. Assim, os efeitos financeiros devem ser fixados a partir da DER (20/10/2014), produzindo efeitos a contar da habilitação, nos termos do art. 76 da Lei 8.213/91.

A técnica da fundamentação per relationem é legítima, conforme entendimento do STJ no Tema 1306, sendo suficiente a remissão aos fundamentos da decisão anterior quando o agravante não apresenta argumentos novos aptos a infirmá-la.

Ausente inovação argumentativa relevante no agravo interno, mantém-se integralmente a decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A habilitação tardia de dependente ao auxílio-reclusão, quando já houver beneficiário previamente habilitado, produz efeitos financeiros apenas a partir da data da habilitação, nos termos do art. 76 da Lei 8.213/1991.

2. Não há pagamento retroativo desde a reclusão do segurado ao dependente incapaz se o benefício já era integralmente pago a outro dependente, a fim de evitar duplicidade de pagamento.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, arts. 74, 76, 79 e 80; Decreto 3.048/1999, art. 116, § 4o; Código Civil, arts. 198, I, e 208; CPC, art. 1.021, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.393.771/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, DJe 06/12/2017; STJ, REsp 1.655.424/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 19/12/2017; STJ, Tema 1306 (julgamento repetitivo); TRF3, ApCiv 5302842-42.2020.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Therezinha Astolphi Cazerta, j. 07/09/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5167235-57.2020.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: ANDRE LUIZ FONTOURA FONSECA JUNIOR

REPRESENTANTE: LILIAN PATRICIA SALES

ADVOGADO do(a) APELANTE: EMERSON MARCOS GONZALEZ - SP161896-N

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: LILIAN PATRICIA SALES

ADVOGADO do(a) APELADO: EDSON PEDRO MARTINS - SP256192-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NICOLY KELLY PEREIRA FONSECA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Agravo interno (ID 349815947) interposto em face da decisão monocrática (ID 289887273) que deu parcial provimento à apelação da parte autora para fixar os efeitos financeiros do auxilio-reclusão a partir da DER (20/10/2014), produzindo efeitos a contar da habilitação, nos termos do art. 76 da Lei 8.213/91.

Em síntese, o INSS sustenta que a redação do art. 76 da Lei no 8.213/91 é bem clara, determinando que a habilitação tardia só produzirá efeito a contar da data da habilitação, ou seja, para esse dependente retardatário, o benefício, ou a sua cota parte, somente será devida a partir de então. Não se pode conceber, desse modo, que o INSS seja obrigado a pagar duas vezes se não cometeu nenhum equívoco e obedeceu à legislação em vigor, tendo sido conferido o direito ao benefício aos dependentes habilitados que foram diligentes na formalização de pleito a que faziam jus.

Apresentadas contrarrazões (ID 350026824), vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

O recurso não merece provimento.

As razões recursais não evidenciam desacerto no decisum singular, motivo pelo qual adoto, como razões de decidir, os fundamentos nele consignados, nos seguintes termos:

"(...)

É relevante destacar que o termo inicial do benefício de auxílio-reclusão, conforme disposto no art. 80 da Lei no 8.213/1991, está sujeito às mesmas regras que regem a pensão por morte.

Assim preconiza o art. 116 do Decreto no 3.048/1999:

Art. 116. O auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, aposentadoria ou abono de permanência em serviço, desde que o seu último salário-de-contribuição seja inferior ou igual a R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais).

(...) § 4o A data de início do benefício será fixada na data do efetivo recolhimento do segurado à prisão, se requerido até trinta dias depois desta, ou na data do requerimento, se posterior, observado, no que couber, o disposto no inciso I do art. 105. (Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)

Vale ressaltar que, embora o art. 116, § 4o, do Decreto no 3.048/1999 estabeleça o termo inicial na data da reclusão somente se requerido o benefício de auxílio-reclusão em 30 dias, deve-se observar que os prazos decadenciais e prescricionais não correm contra pessoas absolutamente incapazes, nos termos do disposto nos arts. 198, I, e 208, ambos do Código Civil, c/c art. 79 da Lei no 8.213/1991.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DEPENDENTE ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. MENOR IMPÚBERE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: DATA DA RECLUSÃO. O PRAZO PRESCRICIONAL NÃO CORRE CONTRA O INCAPAZ. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 198, I, DO CÓDIGO CIVIL C/C OS ARTS. 79 E 103, PARÁG. ÚNICO DA LEI 8.213/1991. RECURSO ESPECIAL DO PARTICULAR PROVIDO.

1. O termo inicial do benefício de auxílio-reclusão, quando devido a dependente absolutamente incapaz, é a data da prisão do segurado.

2. É firme o entendimento desta Corte de que os prazos decadenciais e prescricionais não correm em desfavor do absolutamente incapaz. Ademais, não se poderia admitir que o direito do menor fosse prejudicado pela inércia de seu representante legal.

3. Recurso Especial do particular provido.

(REsp n.o 1393771/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1.a Turma, DJe 6/12/2017).

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-RECLUSÃO. REQUISITO DE BAIXA RENDA. AUSÊNCIA DE REMUNERAÇÃO. TEMA 896 DO STJ. BENEFÍCIO DEVIDO. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(....)

- O termo inicial do benefício de auxílio-reclusão, quando devido a dependente absolutamente incapaz, é a data da prisão do segurado. Os prazos decadenciais e prescricionais não correm em desfavor do absolutamente incapaz. Inadmissível que o direito do menor seja prejudicado pela inércia de seu representante legal. Precedentes do Colendo STJ e desta Egrégia Corte.

(...)

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5302842-42.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 07/09/2022, Intimação via sistema DATA: 09/09/2022)

Contudo, verificou-se nos autos que o benefício pleiteado já estava sendo pago a outra filha do recluso (NB 1458280001) com DIB em 06/05/2010.

O artigo 76 da Lei no 8.213/91 dispõe que a concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente, e qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão do dependente só produzirá efeito a contar da inscrição ou da habilitação.

Nesse contexto, não há que se falar em efeitos financeiros pretéritos, isto é, em pagamento de atrasados em favor do autor, durante o período em questão, posto que implicaria ônus à Autarquia previdenciária superior à integralidade do valor do benefício pleiteado, o que acarretaria injustificável prejuízo ao erário.

Em caso análogo, colaciono o seguinte julgado:

PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PENSÃO POR MORTE. HABILITAÇÃO TARDIA DE DEPENDENTE. MENOR. EXISTÊNCIA DE BENEFICIÁRIOS PREVIAMENTE HABILITADOS. ART. 76 DA LEI 8.213/1991. EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de o recorrido, menor de idade, receber as diferenças da pensão por morte, compreendidas entre a data do óbito e a data da implantação administrativa, considerando que requereu o benefício após o prazo de trinta dias previsto no artigo 74, I, da Lei 8.213/1991 e que havia prévia habilitação de outro dependente.

2. Com efeito, o STJ orienta-se que, como regra geral, comprovada a absoluta incapacidade do requerente da pensão por morte, faz ele jus ao pagamento das parcelas vencidas desde a data do óbito do instituidor do benefício, ainda que não postulado administrativamente no prazo de trinta dias.

3. Contudo, o STJ excepciona esse entendimento, de forma que o dependente incapaz não tem direito ao recebimento do referido benefício a partir da data do falecimento do instituidor se outros dependentes já recebiam o benefício. Evita-se, assim, que a Autarquia previdenciária seja condenada duplamente a pagar o valor da pensão. Precedentes: AgInt no REsp 1.590.218/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 8.6.2016, e AgRg no REsp 1.523.326/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015; REsp 1.371.006/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 17.2.2017; REsp 1.377.720/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 5.8.2013; e REsp 1.479.948/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.10.2016.

4. De acordo com o art. 76 da Lei 8.213/1991, a habilitação posterior do dependente somente deverá produzir efeitos a contar desse episódio, de modo que não há falar em efeitos financeiros para momento anterior à inclusão do dependente.

5. A concessão do benefício para momento anterior à habilitação, na forma estipulada pelo acórdão recorrido, acarretaria, além da inobservância dos arts. 74 e 76 da Lei 8.213/91, inevitável prejuízo à autarquia previdenciária, que seria condenada a pagar duplamente o valor da pensão, devendo ser preservado o orçamento da Seguridade Social para garantir o cumprimento das coberturas previdenciárias legais a toda a base de segurados do sistema.

6. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp 1.655.424 / RJ - 2a Turma - Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017)

Dessa forma, entendo que não é cabível a condenação do INSS ao pagamento de efeitos financeiros pretéritos em período anterior ao requerimento administrativo. Assim, os efeitos financeiros devem ser fixados a partir da DER (20/10/2014), produzindo efeitos a contar da habilitação, nos termos do art. 76 da Lei 8.213/91.

(...)"

Cumpre registrar que a técnica da fundamentação por referência (per relationem) possui respaldo expresso na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, em julgamento repetitivo (Tema 1306), fixou a tese de que a reprodução de trechos de decisão anterior é plenamente legítima como motivação judicial, desde que enfrentadas, ainda que de modo conciso, as questões relevantes suscitadas nos autos, não se exigindo a análise pormenorizada de todas as alegações ou provas.

No mesmo precedente, a Corte Especial também assentou que o § 3o do art. 1.021 do CPC não impede a utilização da técnica, especialmente quando o agravante apenas reitera fundamentos já examinados, hipótese em que se revela suficiente a remissão aos fundamentos anteriormente lançados.

Assim sendo, diante da ausência de inovação argumentativa apta a infirmar a decisão agravada, impõe-se a negativa de provimento ao agravo interno.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se, em sua integralidade, a decisão monocrática.

É o voto.

EMENTA

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. HABILITAÇÃO TARDIA DE DEPENDENTE ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. EXISTÊNCIA DE BENEFICIÁRIO PREVIAMENTE HABILITADO. ART. 76 DA LEI 8.213/1991. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA DER, COM PRODUÇÃO A CONTAR DA HABILITAÇÃO. VEDAÇÃO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora para fixar os efeitos financeiros do auxílio-reclusão a partir da DER (20/10/2014), produzindo efeitos a contar da habilitação, nos termos do art. 76 da Lei 8.213/1991, afastando o pagamento de parcelas pretéritas anteriores ao requerimento administrativo, diante da existência de outra dependente previamente habilitada e em gozo do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se dependente absolutamente incapaz, habilitado tardiamente ao auxílio-reclusão, faz jus ao recebimento de parcelas desde a data da reclusão do segurado, mesmo quando já havia outro dependente previamente habilitado e percebendo o benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-reclusão observa, quanto ao termo inicial, as mesmas regras aplicáveis à pensão por morte, nos termos do art. 80 da Lei 8.213/1991 e do art. 116 do Decreto 3.048/1999.

Embora o art. 116, § 4o, do Decreto no 3.048/1999 estabeleça o termo inicial na data da reclusão somente se requerido o benefício de auxílio-reclusão em 30 dias, deve-se observar que os prazos decadenciais e prescricionais não correm contra pessoas absolutamente incapazes, nos termos do disposto nos arts. 198, I, e 208, ambos do Código Civil, c/c art. 79 da Lei no 8.213/1991.

O art. 76 da Lei 8.213/1991 estabelece que a habilitação posterior de dependente somente produz efeitos a contar da inscrição ou habilitação, não sendo a concessão do benefício protelada pela ausência de habilitação de outro possível dependente.

Não há que se falar em efeitos financeiros pretéritos, isto é, em pagamento de atrasados em favor do autor, durante o período em questão, posto que implicaria ônus à Autarquia previdenciária superior à integralidade do valor do benefício pleiteado, o que acarretaria injustificável prejuízo ao erário.

Não é cabível a condenação do INSS ao pagamento de efeitos financeiros pretéritos em período anterior ao requerimento administrativo. Assim, os efeitos financeiros devem ser fixados a partir da DER (20/10/2014), produzindo efeitos a contar da habilitação, nos termos do art. 76 da Lei 8.213/91.

A técnica da fundamentação per relationem é legítima, conforme entendimento do STJ no Tema 1306, sendo suficiente a remissão aos fundamentos da decisão anterior quando o agravante não apresenta argumentos novos aptos a infirmá-la.

Ausente inovação argumentativa relevante no agravo interno, mantém-se integralmente a decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A habilitação tardia de dependente ao auxílio-reclusão, quando já houver beneficiário previamente habilitado, produz efeitos financeiros apenas a partir da data da habilitação, nos termos do art. 76 da Lei 8.213/1991.

2. Não há pagamento retroativo desde a reclusão do segurado ao dependente incapaz se o benefício já era integralmente pago a outro dependente, a fim de evitar duplicidade de pagamento.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, arts. 74, 76, 79 e 80; Decreto 3.048/1999, art. 116, § 4o; Código Civil, arts. 198, I, e 208; CPC, art. 1.021, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.393.771/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, DJe 06/12/2017; STJ, REsp 1.655.424/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 19/12/2017; STJ, Tema 1306 (julgamento repetitivo); TRF3, ApCiv 5302842-42.2020.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Therezinha Astolphi Cazerta, j. 07/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão